Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-60.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002450-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.927.515/0001-89 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (APELANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002450-60.2018.8.11.0041

APELANTE: RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - REVISÃO DO CONTRATO - EXTINÇÃO DA MONITÓRIA - INVIABILIDADE - MERA READEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DÍVIDA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA AÇÃO REVISIONAL – PROSSEGUIMENTO POR ESSE NOVO VALOR -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita às pessoas física e jurídica quando demonstram que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A sentença que, em Ação Monitória não embargada, converteu a dívida em título executivo judicial não será anulada apenas porque o devedor obteve em Revisional a alteração de cláusulas do contrato executado. Deve-se tão somente proceder à adequação dos valores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002450-60.2018.8.11.0041

APELANTE: RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para
constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 140.233,82 (cento e quarenta mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Os apelantes alegam que a empresa está inativa e os demais (pessoas físicas) sobrevivem de aposentadoria pelo INSS, por isso não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Assinalam que o contrato em referência foi objeto de Ação Revisional (nº 38666-08.2016.811.0041, 2ª Vara de Direito Bancário da Capital), julgada procedente e agora em fase de Liquidação de Sentença.

Pugnam pela extinção do feito nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a incidência da coisa julgada. Insurge-se também contra os juros convencionados na avença.

Contrarrazões

no id n. 54312417.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002450-60.2018.8.11.0041

APELANTE: RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

O art. 98 do CPC/2015 determina que tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

É manifesta a incapacidade financeira momentânea dos apelantes, o que justifica a concessão do benefício

(art. 99, §3º, do CPC) para garantir o direito de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita apenas para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex tunc
.

MÉRITO

Em 05/02/2018 o apelado ajuizou Ação Monitória contra os apelantes visando o recebimento da quantia constante no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex nº 004.615.855.

Citados, não pagaram o débito e nem apresentaram Embargos à Monitória. Diante disso, a lide foi julgada procedente e constituída de pleno direito em título executivo judicial a dívida buscada na inicial.

Somente agora, em Apelação, informaram que obtiveram decisão favorável na Ação Revisional (nº 38666-08.2016.811.0041, 2ª Vara de Direito Bancário da Capital), julgada procedente e em fase de Liquidação de Sentença.

Todavia, a
mera revisão dos encargos do título executado não leva à extinção da Execução, mas apenas ao recálculo do valor segundo os novos parâmetros fixados, pelo qual prosseguirá a demanda.

E mais, segundo o laudo pericial juntado pelos apelantes no id nº 54312410, há saldo em aberto em relação ao contrato nº 4-615.855, o que afasta em definitivo o pedido de extinção da Monitória.

Inviável o pedido de revisão dos juros remuneratórios postulados apenas no segundo grau de jurisdição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários para 12% do valor do débito (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020